Tribunal: TJDFT
Processo: 0732825-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732825-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITOR HUGO ZEILMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de liquidação de sentença proposto por VITOR HUGO ZEILMANN em desfavor do ora agravante (PJe 0703978-03.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela parte requerida. Relata o agravante que a demanda originária foi instaurada em decorrência da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, por pessoa natural em desfavor unicamente do Banco do Brasil S/A. Aduz que, segundo entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, os réus Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Assim, por força da solidariedade estabelecida no acórdão, mostra-se imprescindível o chamamento ao processo desses entes, implicando, por consequência, na incompetência da Justiça Estadual. Defende a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, em se tratando de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença, tornando liquida a obrigação. Aponta que todas as poupanças receberam atualização, em abril/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90; portanto não seria lícito pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural, quando o contrato deveria ser atualizado no mesmo índice da poupança, uma vez que atrelado a ela. Pondera, por fim, que a atualização monetária do débito deve ser promovida com base na tabela de índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; e que a incidência dos juros de mora deve observar o regramento especial válido para a Fazenda Pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9.494/97, computados a partir da data da citação da demanda executiva individual. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, e, ao final, seja o recurso conhecido e provido. Preparo regular (ID 39847687). É a síntese do necessário. DECIDO Como relatado, trata-se na origem de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.0008514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o magistrado a quo rejeitou todas as questões processuais aventadas pelo requerido em sua contestação. Com efeito, não se observa equívoco na decisão vergastada que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Além disso, cabe ressaltar que as questões inerentes ao mérito da demanda principal e aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Feitas essas considerações, não há falar em necessidade de liquidação sob o procedimento comum, quando não se pretende discutir fatos novos e todas as balizas e requisitos já foram estabelecidos na decisão a ser liquidada. Essa é, precisamente, a hipótese vertente, porquanto trata-se de fato certo que ocorreu no passado e não existem fatos novos a serem apurados, tendo a Ação Civil Pública delimitado objetivamente a extensão da obrigação. Sobre a alegação de competência da Justiça Federal, a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, não atraindo a regra do art. art. 109, I, da Constituição Federal. No mais, a hipótese vertente diz respeito a liquidação de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Assim, também não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central do Brasil, haja vista que “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao índice a ser aplicado na correção monetária, correta a linha de entendimento adotada pelo Juízo a quo, devendo ser considerado o índice INPC, conforme precedentes deste e. Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 84,32%. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Reconhecida a preclusão quanto à tese de legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, por se tratar de questão dirimida na ação civil pública no 94.00.08514-1/DF. 2. Considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota. 3. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ). 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1612608, 07076286120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça-STJ já consolidou orientação de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP - Tema 685) Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator